Tribunal: TJMT
Processo: 1002421-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002421-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), SOPHIA CLARA DE SIQUEIRA COUTO - CPF: 797.415.508-63 (EMBARGANTE), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), ROBSON LUIZ DE SIQUEIRA COUTO - CPF: 032.176.931-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por beneficiária de plano de saúde contra acórdão que, ao prover Agravo de Instrumento, afastou a alegação de descumprimento de tutela de urgência e considerou legítimo o reajuste contratual previsto na cláusula 16.6 do contrato de assistência médica.

2. A parte embargante alega omissões relativas ao descumprimento da decisão liminar, à cláusula contratual de reajuste e à dignidade da pessoa idosa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão do acórdão quanto ao exame da cláusula contratual que autoriza o reajuste anual; (ii) se a análise da legalidade do reajuste contratual implica afronta à dignidade da pessoa idosa; (iii) se há omissão quanto ao cumprimento da decisão liminar.

III. Razões de decidir

4. O acórdão enfrentou de forma fundamentada todas as matérias relevantes ao deslinde do recurso, esclarecendo que a decisão liminar não proibiu o reajuste, mas determinou a manutenção do contrato nos termos avençados.

5. A cláusula 16.6 do contrato, expressamente admitida na fundamentação do voto, foi considerada válida e não incompatível com a decisão liminar.

6. A invocação da dignidade da pessoa idosa constitui apenas tese recursal genérica, não sendo suficiente para caracterizar vício de omissão no acórdão embargado.

7. O recurso se presta à rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de manifestação expressa sobre todas as teses suscitadas pelas partes não configura omissão, quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e coerente. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Sophia Clara de Siqueira,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 282944850, que,
por unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento.

A parte embargante, em suas razões (ID. 284002889), alega omissão no que concerne o alegado descumprimento da liminar.

Defende omissão quanto à clausula contratual 16.6.1 a qual prevê o reajuste anual por parte do plano de saúde.

Sustenta violação ao direito à dignidade da pessoa idosa.

Contrarrazões sob ID. 286526368.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...) Pois bem, a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem (artigo 300 do Código de Processo Civil).

Nesse contexto, a controvérsia recursal consiste em avaliar se a operadora de saúde descumpriu a decisão liminar ao aplicar reajuste contratual previsto em cláusula expressa e saber se é admissível o pedido de restituição de despesas médicas, que culminou com o bloqueio de valores da operado de saúde.

Feitos os necessários esclarecimentos, analisando a transcrição da decisão de ID. 166422444 que deferiu o pedido de tutela de urgência, observa-se que a decisão que concedeu a tutela urgência não proibiu o reajuste contratual, ao contrário, limitou-se apenas à dizer que a operadora de plano de saúde deveria manter o contrato nos termos contratados.

Sob esse prisma, analisando o contrato firmado entre as partes acostado ao ID. 170910922 (origem), extrai-se que há previsão de reajuste contratual, conforme a clausula 16.6. Vejamos:

Assim, tendo em vista que a decisão expressamente determinou a manutenção da Agravada no plano de saúde nos termos contratados e no contrato firmado entre as partes previa a possibilidade de reajuste,
não há que se falar em descumprimento da liminar por parte da operadora de plano de saúde como apontado na decisão proferida em ID. 178788193
, e sim mera interpretação diversa, em face da decisão que nada fez menção a proibição de efetuar reajustes.

Por consequência, restando reconhecido que não houve o descumprimento da liminar por parte da agravante, também não há o que falar em bloqueio de valores, como determinado pelo juízo de primeiro grau na decisão agravada (ID 178788193)

Ainda que assim não fosse, a ação de origem tem como objetos (pedidos) a manutenção da Agravada no plano de saúde coletivo atual ou em um plano individual, a declaração de inexigibilidade do reajuste contratual, a cobertura do tratamento de home care necessitado e a condenação da Agravante ao pagamento de danos morais.

Portanto, a restituição de valores gastos em tratamentos não faz parte do objeto da demanda, tratando-se de aditamento unilateral da petição inicial, cuja possibilidade encontra-se prevista no artigo 329 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 329. O autor poderá:

I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

Nesse contexto, analisando os autos de origem, nota-se que o Requerido, ora Agravante, foi citado conforme ID. 166860472.

Dessa forma, para que a Autora, ora Agravada, possa aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, é necessário que haja consentimento da Agravante, conforme previsto no inciso II, do artigo 329 do Código de Processo Civil.

(...)”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao direito pleiteado pelo Embargante, haja vista a sentença recorrida estar em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025